Tribunal: TJES
Processo: 5010764-21.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010764-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO MORENO DA ROCHA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010764-21.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: DIEGO MORENO DA ROCHA, DERIKA MORENO DA ROCHA
RECORRIDO
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., SUBMARINO VIAGENS LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre o cancelamento da compra de passagem aérea, em razão da pandemia de Covid-19. A passagem em destaque, de acordo com a narrativa constante na inicial, foi um presente ao primeiro autor (DIEGO MORENO DA ROCHA), então adquirida por sua irmã 2º autora (DERIKA MORENO DA ROCHA), com posterior cancelamento, , o autor requereu o cancelamento da viagem. O beneficiário almejou a liberação do crédito, a partir da pandemia, de modo a utilizá-lo para locomoção por conta de um concurso público no estado do Ceará. Alega o autor que, em razão da mora na resposta das rés acerca da restituição dos valores desembolsados, teve contra si a perda de uma chance, na medida em que deixou de realizar a prova do concurso. Pede, nestes termos, que as rés sejam compelidas a remarcar as passagens aéreas, bem como sejam condenadas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu em parte a pretensão da parte autora, condenando as rés a realizar a remarcação da passagem adquirida pela parte autora em até 18 (dezoito) meses, ou caso queira a restituição do valor. No entanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Em relação ao dano material, não há qualquer questionamento, de maneira que o recurso inominado volta-se exclusivamente para o pleito de danos morais, que não foi acolhido pelo Juízo sentenciante. Sobre a controvérsia dos autos, é necessário dizer que não merece prosperar o reclamo de danos extrapatrimoniais a partir da suposta perda de uma chance.
A respeito do tema,
“
[...] A perda de uma chance, teoria surgida na França
(perte d'une chance)
, caracteriza-se quando em razão da conduta de outrem desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um benefício para a vítima. 3. Muitos doutrinadores a consideram como uma terceira modalidade de dano patrimonial, figurando entre o dano emergente e o lucro cessante. Para tanto, aduzem que a vantagem que se espera alcançar é atual, sendo, contudo, incerta, pois o que se analisa é a potencialidade de uma perda e não o que a vítima deixou de ganhar (lucro cessante) ou efetivamente perdeu (dano emergente). 4. Para a configuração de referida teoria se faz necessário um grau de incerteza acerca do ganho, que deve ser apenas provável. [...]
”
(TJES, Apelação Cível n. 0005947-03.2019.8.08.0024, Rel.: DES. SUBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado e lido em 13/06/2022, Disponibilizado no DJe em 12/07/2022).

(5).
Com isso, nota-se que, apesar da alegação de que o 1º autor estaria habilitado para aprovação em concurso, não há demonstração alguma de que isso seria provável. Portanto, a situação em si não é capaz de causar lesão a direito personalíssimo. Como se nota na própria narrativa dos recorrentes, a ausência de retomada da relação contratual com os seus naturais desdobramentos, dentre eles, a ausência de remarcação de viagem conforme contratado e não prestado, não constitui motivo suficiente para configurar o dano moral. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos Edcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos, portanto, está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da parte recorrente.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)